Tribunal: TJPA
Processo: 0809614-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809614-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0809614-58.2025.8.14.0000

RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA AÇÃO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento nº 0809614-58.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento de tutela de urgência pleiteada na ação anulatória proposta para suspender a exigibilidade de multa administrativa de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) aplicada pelo PROCON do Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo interno após a superveniência de sentença de mérito na ação originária, que julgou improcedente o pedido anulatorio, mantendo a multa administrativa imposta, ainda que com suspensão de exigibilidade até o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença definitiva no processo de origem importa na perda superveniente do objeto recursal, pois as questões debatidas no agravo (voltadas à tutela provisória) foram substituídas pela decisão de mérito, tornando-se incabível a reapreciação de matéria já resolvida no juízo singular.

4.

Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, diante da ausência de interesse recursal remanescente.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo originário prejudica o exame de agravos que discutam medidas de urgência relacionadas à mesma matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo interno que discutia tutela provisória, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CTN, art. 151, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios sobre a perda de objeto de recurso diante da prolação de sentença no feito principal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a decisão monocrática de ID 27145826, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809614-58.2025.8.14.0000, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, mantendo-se integralmente a decisão agravada.”

Em suas razões recursais (ID 27852688), a agravante alega que a decisão monocrática deixou de apreciar elementos de fato e de direito relevantes, que demonstrariam vícios insanáveis no processo administrativo sancionador e os efeitos gravosos e imediatos da manutenção da multa administrativa, imposta pelo PROCON do Município de Parauapebas, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Sustenta que o indeferimento do pedido liminar e a negativa de provimento do agravo de instrumento não observam a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável, previstos no art. 300 do CPC.

A
Equatorial Pará
narra que ajuizou Ação Anulatória de Penalidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Antecipada, buscando suspender a exigibilidade da multa aplicada em razão de suposta infração ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, imputação que reputa indevida e desproporcional, pois a cobrança questionada teria respaldo contratual e normativo.

Afirma que a penalidade administrativa foi arbitrada com vícios de legalidade, notadamente pela
inversão indevida do ônus da prova
, sem fundamentação expressa e em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em violação ao art. 373, §1º, do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Além disso, sustenta que o ato administrativo carece de motivação adequada, contrariando o art. 50 da Lei nº 9.784/99.

A agravante ressalta que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, essa presunção é
relativa (
juris tantum
)
e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. Assim, alega que demonstrou de forma suficiente as irregularidades do procedimento administrativo e que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter o indeferimento da tutela de urgência, desconsiderando a plausibilidade do direito alegado.

Defende, ainda, a configuração do
periculum in mora
, afirmando que a manutenção da exigibilidade da multa poderá gerar inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, bloqueio de ativos financeiros, restrição de veículos e receitas, e penhora de contas bancárias, com impacto direto na continuidade e regularidade do serviço público prestado pela concessionária.

Aponta também que a manutenção da penalidade administrativa acarreta restrição à emissão de certidões negativas, o que inviabilizaria a participação da empresa em licitações, aditamentos contratuais e operações financeiras junto a instituições públicas e privadas, contrariando o art. 63, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021.

Além disso, a agravante destaca o prejuízo reputacional e regulatório advindo da subsistência da multa, que impactaria negativamente seus indicadores de desempenho, sua imagem institucional e suas relações com órgãos reguladores e de controle, como ANEEL, TCU e Ministério Público Federal.

Dessa forma, argumenta que o risco é concreto, atual e irreversível, não se tratando de mera hipótese abstrata, e que a negativa de tutela de urgência gera comprometimento sistêmico da função pública que exerce como concessionária de serviço essencial, em violação aos princípios da continuidade e eficiência do serviço público, previstos no art. 6º da Lei nº 8.987/1995.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, para que seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa até o julgamento definitivo da ação anulatória.

O
Município de Parauapebas
, em contrarrazões (ID 29258600), pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que o agravo interno não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as mesmas teses já apreciadas.

Afirma que a decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada e na presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, cabendo à agravante o ônus de comprovar a alegada ilegalidade, o que não teria ocorrido, pois não apresentou qualquer prova concreta de irregularidade no procedimento administrativo. Defende que a alegada inversão do ônus da prova demandaria dilação probatória e análise de mérito, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Sustenta, ainda, a inexistência de perigo de dano, salientando que a multa questionada, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), é de pequeno vulto e não tem o condão de comprometer a atividade empresarial da concessionária, sendo descabida a alegação de risco sistêmico ou dano à coletividade atendida. Argumenta que as hipóteses de inscrição em dívida ativa e de restrições contratuais são meramente especulativas e não configuram perigo de dano grave ou irreparável.

Defende, ademais, que o controle judicial deve restringir-se à legalidade dos atos administrativos, não sendo possível reavaliar o mérito da decisão proferida pelo PROCON, cuja atuação se encontra amparada nos arts. 56 do CDC e 78 do CTN. Invoca o princípio da separação dos poderes para sustentar que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração no exercício de seu poder de polícia.

Por fim, o Município requer a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, sob o argumento de que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, pois reitera argumentos já analisados e rejeitados. Pede a aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, além do pagamento de custas e honorários recursais.

Conclui requerendo o não provimento do agravo interno, a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e a condenação da recorrente nas penalidades processuais cabíveis

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, por meio do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o feito de origem (Ação Anulatória de Penalidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Antecipada, tombado sob o nº 0801505-32.2025.8.14.0040), encontra-se
sentenciado
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora razão pela qual: a) Mantenho a multa administrativa imposta pelo PROCON, mas sua exigibilidade fica suspensa (apresentação do seguro -garantia, conforme Art .151 II CTN) ao trânsito em julgado da sentença. b) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Constata-se, portanto, que a controvérsia objeto do presente recurso, que visava à concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade da multa administrativa, foi
superada pela superveniência de sentença de mérito
no processo originário, a qual apreciou de forma definitiva as questões antes submetidas à cognição recursal.

Assim, diante da
perda superveniente do objeto
, resta prejudicado o presente Agravo Interno, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 932: Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recuso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Dessa forma, não subsistindo interesse recursal em virtude da prolação de sentença definitiva na ação de origem, impõe-se o
não conhecimento do Agravo Interno
por perda de objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente
Recurso de Agravo Interno
, em razão de sua
prejudicialidade superveniente
, determinando o arquivamento dos autos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025